Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-07.2012.8.11.0093
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000783-07.2012.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDEVAN DA SILVA SOARES - CPF: 022.102.591-00 (RECORRENTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCA ESTEVAM DE MIRANDA ANDRADE (VÍTIMA), VALDEVAN DA SILVA SOARES - CPF: 022.102.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DA CRUZ - CPF: 695.113.301-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000783-07.2012.8.11.0093

RECORRENTE: MARCOS PAULO DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, IMPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PREJUDICADO O EXAME DAS MATÉRIAS – NULIDADE DA PRONÚNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA CAUSA QUALITATIVA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –
RECURSO PREJUDICADO,
COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO A SEREM CUMPRIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
.

Embora a sentença de pronúncia deva ser prolatada de maneira comedida, a fim de não influir na convicção dos jurados, a sua constituição não dispensa a necessária fundamentação, conforme determinam o art. 93, IX, da Magna Carta e o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

A sentença de pronúncia deve apresentar elementos que demonstrem a admissibilidade/viabilidade da inclusão das qualificadoras narradas na denúncia.

Devidamente demonstrado que a sentença de pronúncia não se valeu de fundamentação alguma para submeter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser anulado o édito, tão somente neste ponto, para que o juízo de origem fundamente adequadamente o reconhecimento, ou não, da referida causa qualitativa.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000783-07.2012.8.11.0093

RECORRENTE: MARCOS PAULO DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Marcos Paulo da Cruz, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que o pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP). Impondo-se salientar que, no mesmo édito, o julgador singular, acolhendo manifestação do Ministério Público, decretou a extinção da punibilidade quanto aos crimes previstos no art. 146, § 1º, do CP e no art. 14 da Lei n. 10.826/10, e, ainda, impronunciou o coacusado Valdevan da Silva Soares. (id. 212865490).

Em suas razões recursais, o recorrente almeja a sua absolvição ou a impronúncia. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 212865502).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia (id. 212865506).

Em juízo de retratação, o sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos (id. 212865507).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento deste recurso em sentido estrito (id. 221540661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000783-07.2012.8.11.0093

RECORRENTE: MARCOS PAULO DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O
(PRELIMINAR DE OFÍCIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública pugna, em síntese, pela absolvição ou impronúncia de Marcos Paulo da Cruz do crime de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Subsidiariamente, postula a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do art. 121, § 2º, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

“1º Fato

Consta do incluso inquérito policial que durante a noite do dia 27 de outubro de 2012, em estrada do Assentamento ENA, neste município, o denunciado Marcos Paulo da Cruz, na garupa da motocicleta conduzida por Valdevan da Silva Soares, agindo de modo a dificultar sua defesa, matou a vítima Luca Estevam de Miranda Andrade ao causar-lhe lesões corporais mediante disparos de arma de fogo, que foram a causa determinante sua morte.

2º Fato

Ainda se afigura no presente inquérito policial que durante a noite do dia 27 de outubro de 2012, no Assentamento ENA, o denunciado Marcos Paulo da Cruz na garupa da motocicleta conduzida por Valdevan da Silva Soares, constrangeu mediante ameaça envolvendo o emprego de arma de fogo, a vítima Fábio Batista da Silva a fazer o que a lei não manda.

3º Fato

Também se apurou no procedimento investigatório em apreço que, na madrugada do dia 28 de outubro de 2012, no sítio ltaperuna, lote 387, travessão da ponte queimada, Assentamento ENA, o denunciado Marcos Paulo da Cruz portou duas armas de fogo, consistentes numa espingarda e num revólver calibre .38 Special, ambas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja prestabilidade para a execução de disparos foi atestada no laudo de fls. 45/49.

Da Narrativa do Fato Delituoso

Conforme se apurou, no dia 27/10/2012, por volta das 18h30, no "Bar Tropeiro", no Assentamento ENA, neste município, a vítima Luca Estevam de Miranda Andrade entrou em vias de fato com o denunciado Marcos Paulo da Cruz.

Um vez encerrada a altercação física, Luca Estevam pediu que a testemunha Fábio Batista da Silva o levasse até a Madeireira Bragadense, onde a vítima trabalhava e morava.

Ao percorrerem alguns quilômetros, a vítima solicitou a Fábio, que pilotava a moto, que passasse na casa de Elcio pois procurava conversar com o denunciado Valdevan da Silva Soares.

Ao se aproximarem da casa de Elcio, o veículo conduzido por Fabio Batista da Silva, tendo por carona a vítima, foi emparelhado pela motocicleta conduzida pelo denunciado Valdevan da Silva Soares, ocasião em que o acusado Marcos Paulo da Cruz, que se encontrava na garupa, desferiu três tiros em Luca Estevam, que imediatamente caiu da moto.

Em seguida, Marcos Paulo da Cruz, ainda portando a arma de fogo, alertou Fábio Batista da Silva para que deixasse o local se "não quisesse morrer também".

Durante a madrugada do dia 28/10/2012, a Polícia Militar, em diligências no local, logrou encontrar um cadáver com três tiros nas costas, nas margens da estrada, oportunidade em que constatou que tratava-se de Luca Estevam de Miranda Andrade.

Ato contínuo os milicianos, de posse de informações acerca da autoria do crime, prenderam o denunciado Valdevan da Silva Soares, o qual indicou a residência de Marcos Paulo da Cruz.

Ao perceber a presença da guarnição, o acusado Marcos Paulo passou a empunhar um revólver calibre .38 Special e uma espingarda, afirmando que não se entregaria, pois "noiado tinha que morrer pelo menos um por semana".

Cientificado da ordem de prisão dos milicianos, o denunciado Marcos Paulo da Cruz entregou-se e foi preso em flagrante, ao passo que as armas e munições foram apreendidas (fl. 26).

Saliente-se que a espingarda calibre 28 e o revólver calibre .38 Special, foram periciadas, atestando sua eficiência para a execução de disparos (fls. 46/47 e 48/49) (...)”.
(
sic
do id. 212868719 – pág. 07/10).

Conforme relatado, a exordial acusatória foi acolhida parcialmente
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal
e somente
Marcos Paulo da Cruz foi pronunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP). No mesmo édito foi decretada a extinção da punibilidade quanto aos crimes previstos no art. 146, § 1º, do CP e no art. 14 da Lei n. 10.826/10, e, impronunciado o coacusado Valdevan da Silva Soares. (id. 212865490).

Como é sabido, a sentença de pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação
, para a qual basta a existência de
prova da materialidade
do delito e de
indícios suficientes de autoria ou de participação delitivas
, conforme dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Todavia, não é possível examinar os pleitos defensivos, porquanto a sentença de pronúncia se mostra parcialmente nula, uma vez que o magistrado de primeiro grau não mencionou as razões que o levaram a manter a qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Com efeito, infere-se da decisão vergastada, que o presidente do feito examinou os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, mencionando a presença de indícios de autoria, enfrentou as teses apresentadas nas alegações finais do órgão acusatório e da defesa, acolhendo-os parcialmente para pronunciar
Marcos Paulo da Cruz somente pelo delito de homicídio
, no entanto, deixou de fundamentar a possível incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, apenas lançou-a na tipificação (id. 212865490).

Segundo o art. 93, IX, da Constituição Federal,
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”
.

Nesse sentido, é importante mencionar que o dever constitucional de fundamentação das decisões não se resume à simples indicação do fundamento legal e constitucional da decisão, indo além, uma vez que o Poder Judiciário tem o dever de apresentar as justificativas, as razões e os argumentos de seus entendimentos.

Este dever pretende, antes de tudo, impedir o arbítrio das decisões.

Para além disto, a fundamentação implica em uma atitude de
“respeito para com os destinatários da decisão
”, notadamente porque
“o dever de motivação é essencial para garantir à parte insatisfeita o direito de recorrer: é indispensável para o exercício desse direito que se saiba quais as razões da decisão, para que se possa apresentar uma impugnação racional a elas”
(BARCELLOS, Ana Paula. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 460).

Portanto, ante a ausência total de fundamentação a respeito dos elementos probatórios acerca da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve-se reconhecer a nulidade da sentença de pronúncia, conforme realizado por este Tribunal de Justiça em outras oportunidades.

A este respeito:
“Verificando-se que a decisão de pronúncia expôs satisfatoriamente a prova da materialidade e os indícios de autoria do tipo penal fundamental de homicídio, previsto no art. 121, caput, do Código Penal,
mas não se valeu de fundamentação nenhuma para submeter a qualificadora do meio cruel ao crivo dos jurados, deve ser anulado o decisum, tão somente nesse ponto, para que o juízo de origem fundamente adequadamente o reconhecimento, ou não, da circunstância prevista no inciso III do § 2º do referido dispositivo
”
(N.U 0000793-42.2007.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023). Destacamos.

Igualmente:
“À vista da irresignação ministerial almejando o reconhecimento da qualificadora relacionada à dissimulação,
deve-se reconhecer que nenhuma linha foi externada sobre o tema na decisão de pronúncia, o que evidencia a inobservância ao preceito constitucional de dever de fundamentação, implicando na nulidade parcial da decisão, e consequente retorno dos autos a fim de que o d. juízo a quo fundamente adequadamente a admissibilidade ou não da inclusão na pronúncia da qualificadora em questão
”
(N.U 1002904-07.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023). Destacamos.

Diante do exposto,
de ofício
, reconheço a
nulidade parcial
da sentença de pronúncia, determinando que o juízo de primeiro grau se manifeste expressamente a respeito da admissibilidade, ou não, da inclusão na pronúncia da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Com a manifestação do julgador de primeira instância a respeito da aludida qualificadora, abra-se vista às partes para, querendo, interporem novo recurso ou complementarem as manifestações anteriores.

Após, devolva-se os autos a este Tribunal de Justiça para apreciação do recurso em sentido estrito já interposto e de eventuais novos pedidos formulados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024